Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702217-49.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELYSSA DE ALMEIDA PESSOA RECORRIDO: EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o instrumento de mandato exibido (ID 53965811) apresenta, no local da assinatura, aparente desenho realizado em ambiente computacional, sem a devida certificação digital. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito